Tribunal: TJMT
Processo: 1002149-78.2019.8.11.0009
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002149-78.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATAN JUNIOR DIAS DA SILVA - CPF: 047.481.351-74 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), RONALDO ALVES DE MOURA - CPF: 049.182.791-12 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0054-69 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUCIANA LOANDA FERREIRA - CPF: 692.921.081-15 (ADVOGADO), TELMA CRISTINA COELHO - CPF: 805.326.831-53 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (APELADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO DE VEÍCULO – AVALIAÇÃO DE RISCO – INFORMAÇÃO INVERIDICA ACERCA DO PRINCIPAL CONDUTOR – NEGATIVA DA COBERTURA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A informação precisa acerca do condutor habitual do veículo é essencial para estipulação do contrato, de modo que, declarações inexatas e/ou omissas, caracteriza má-fé do segurado, que conduz à inexistência do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por NATAN JUNIOR DIAS DA SILVA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, de n. 1002149-78.2019, ajuizada em face de HDI SEGUROS S/A e CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA, julgou improcedente a pretensão inicial e, via de consequência, extinguiu a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega que, embora seja o titular do contrato de seguro, haja vista ser o proprietário e condutor do veículo, a corretora de seguros, ao preencher o questionário de avaliação de risco, inseriu como condutora a sua genitora com o CPF de seu genitor.

Afirma que o mencionado equívoco, foi o motivo que levou ao indeferimento do pagamento do seguro pela seguradora.

Aduz que, as apeladas, por formarem a cadeia de consumo, devem responder de forma objetiva e solidária pelas falhas cometidas.

Assevera que a ausência de impugnação específica acerca do mencionado erro cometido pela corretora de seguros, conduz a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

Fala que, mesmo que tivesse indicado sua genitora como condutora, nada o impediria de estar conduzindo o veículo no momento do sinistro, haja vista que, no instrumento de contrato, inexiste cláusula nesse sentido.

Argumenta que era ônus da apelada, fazer constar, de forma expressa, na apólice de seguro, que não pagaria eventual indenização se, no momento do sinistro, o veículo estivesse sendo conduzido por terceiros.

Alega que a negativa da seguradora em efetuar o pagamento da cobertura, causou-lhe abalo emocional tamanho passível de reparação por dano moral, sobretudo por não poder utilizar do veículo e, ainda, continuar adimplente com o contrato de financiamento.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 219845767.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o requerente ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais, narrando que firmou junto à corretora de seguros SICREDI Ltda, contrato de seguro, apólice de n. 01.102.431.A.097197, com cobertura para qualquer dano que viesse ocorrer ao veículo de sua propriedade, Chevrolet Sonic Sed. LTZ 1.6 16v Flexpower 4 portas, ano/modelo 2012/2013, durante a vigência do contrato (14/12/2018 a 14/12/2019).

Disse que na data de 11/07/2019 se envolveu em um acidente automobilístico, que resultou em avarias no seu veículo.

Falou que acionou a seguradora para recebimento da cobertura securitária, todavia, seu pedido foi indeferido sob o fundamento de quebra de perfil do condutor.

Relatou que a negativa do pagamento se deve ao fato de que prepostas da corretora de seguros preencheu de forma equivocada o questionário de avaliação de risco, uma vez que, embora tenha deixado claro ser o proprietário e condutor do veículo, elas fizeram constar como condutora a sua genitora.

Acrescentou que, além do erro cometido com relação ao condutor, as prepostas da corretora também fizeram constar o número de CPF do seu genitor como sendo da sua genitora.

Ao final, afirmou que a conduta ilícita das requeridas causou abalo psíquico considerável, sujeito à pena pecuniária por dano moral.

Com essas narrativas, postulou pela condenação das requeridas à reparação pelos danos materiais e extrapatrimoniais experimentados.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

É que, a informação precisa acerca do condutor habitual do veículo é essencial para estipulação do contrato, de modo que, declarações inexatas e/ou omissas, caracteriza má-fé do segurado, que conduz à inexistência do dever de indenizar.

No mais, como bem pontuou o sentenciante, cujo entendimento me alinho: “...não se mostra razoável que, ao firmar contrato com uma parte maior de idade (23 anos), plenamente capaz e, portanto, dotada de todas suas faculdades mentais, as prepostas das requeridas iam simplesmente solicitar os documentos dos seus pais para firmar o pacto securitário. “

Em casos correlatos nesse sentido decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VEÍCULO - CONDUTOR PRINCIPAL - DECLARAÇÃO INVERÍDICA NO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - JUSTO MOTIVO - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

Retirar a penalidade de perda da garantia securitária nas fraudes tarifárias (inexatidão ou omissão dolosas em informação que possa influenciar na taxa do prêmio) serviria de estímulo à prática desse comportamento desleal pelo segurado, agravando, de modo sistêmico, ainda mais, o problema em seguros de automóveis, em prejuízo da mutualidade e do grupo de exposição que iria subsidiar esse risco individual por meio do fundo comum (REsp no. 1.419.731/PR). (N.U 1009293-75.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono das apeladas em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024